Tribunal: TJES
Processo: 5019615-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019615-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DA ROSA FARIA

APELADO: ABEDIAS AMBROSIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DO DEVEDOR. CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRA PESSOA E DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais e homologou a desistência da ação em face da segunda requerida.

2. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para obter a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 15.521,79, com fundamento em notas fiscais emitidas em nome do apelado e em cheque devolvido por insuficiência de fundos, apresentado como meio de pagamento da obrigação oriunda da compra de produtos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do recorrido, em conjunto com as notas fiscais emitidas em nome dele e com o cheque devolvido, autoriza o reconhecimento da existência do débito; (ii) estabelecer se a emissão do cheque por terceira pessoa afasta a responsabilidade do comprador indicado nos documentos da operação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial possui natureza relativa e exige exame judicial da suficiência do acervo probatório.

5. As notas fiscais nº 17553, 17554 e 17559, emitidas em 22/09/2014, com vencimento em 22/12/2014, indicam o recorrido como destinatário das mercadorias, com identificação nominal, CPF e endereço rural, o que confere lastro documental à alegada compra e venda.

6. O cheque nº 000012, devolvido pelos motivos 11 e 12, não constitui fundamento exclusivo da cobrança, mas meio de pagamento frustrado da obrigação causal oriunda da operação mercantil documentada nas notas fiscais.

7. A emissão da cártula por terceira pessoa não desconstitui, por si só, a obrigação atribuída ao comprador indicado nas faturas, pois tal circunstância apenas evidencia pluralidade subjetiva na forma de pagamento inicialmente ajustada, sem afastar a dívida subjacente.

8. A ausência de contestação impede impugnação específica dos fatos narrados pela autora, e não há nos autos prova de pagamento, devolução das mercadorias, vício na emissão dos documentos, inexistência da compra e venda ou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de notas fiscais como suporte documental idôneo para demonstrar a existência de obrigação, inclusive sem assinatura do devedor, o que reforça a suficiência probatória dos documentos apresentados na ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não dispensa a verificação judicial da existência de suporte probatório mínimo para acolhimento do pedido.

2. Notas fiscais emitidas em nome do devedor constituem elemento probatório idôneo para demonstrar a existência da obrigação oriunda de compra e venda mercantil, ainda sem impugnação específica da parte demandada.

3. A emissão de cheque por terceira pessoa, quando utilizado como meio de pagamento da dívida, não afasta a responsabilidade do comprador identificado nos documentos da operação subjacente.

4. A inexistência de prova contrária quanto ao pagamento, à devolução das mercadorias ou à própria contratação autoriza a procedência da ação de cobrança fundada em notas fiscais e em pagamento frustrado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 do Código Civil; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.915.565; STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a rescisão do contrato locatício e a condenação do réu ao pagamento de aluguéis e encargos atrasados, sob o argumento de inadimplência sistemática desde o ano de 2014.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ser a petição inicial inepta por carecer de planilha detalhada do débito, requisito essencial nas ações de despejo fundadas no inadimplemento, nos termos do inciso I do art. 62 da Lei do Inquilinato.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a ausência do cálculo discriminado do débito autoriza a extinção imediata do feito ou se, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, deveria ter sido oportunizada ao autor a emenda da exordial.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a insuficiência ou ausência de planilha de débito em ações locatícias não deve conduzir, sem prévia intimação para emenda, ao indeferimento da petição inicial, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. EXISTÊNCIA DE PLANILHA SIMPLIFICADA. POSSIBILIDADE DE DEFESA DO RÉU. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei nº 8.245/91 dispõe em seu art. 61, inciso I, que nas ações de despejo cumuladas com cobrança de aluguel, é necessária a apresentação de cálculo discriminado do valor do débito. Tal requisito é ônus do locador, permitindo, assim, que o devedor possa purgar a mora ou impugne os valores que entenda indevidos. 2. A ausência da planilha de cálculo discriminado do valor do débito dá ensejo à emenda da petição inicial para correção da irregularidade, e não à extinção do feito sem julgamento do mérito pelo indeferimento da petição inicial.
3. Há nos autos planilha discriminatória, ainda que simplória, demonstrando parcialmente o valor cobrado, e apesar da dissonância entre o montante pleiteado na inicial, vislumbra-se a evidência de que os valores nela descritos correspondem ao menos em parte –, com os valores pleiteados pelo apelante, mormente se consideramos as declarações da imobiliária em sua contestação. 4. Considerando-se o momento processual, atual, a solução que me parece mais razoável é julgar parcialmente procedente a cobrança dos encargos locatícios, limitados àqueles descritos no cálculo sucintamente apresentado pelo ora apelante, excluindo-se dali os valores referentes as tarifas de água e luz, porquanto não se desincumbiu o apelante de comprovar minimante a existência do débito, prova extremante simples de se obter. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140082348, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Na hipótese, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, sustentou que a oportunidade de correção teria ocorrido quando o autor fora intimado para apresentar réplica e optou por não juntar o demonstrativo.

Nada obstante, o oferecimento de réplica constitui ato processual destinado a contrapor as teses defensivas e não se confunde, tecnicamente, com o dever de cooperação do magistrado em determinar a emenda à inicial.

Nesse sentido, o saneamento do processo exigia comando judicial claro e específico que apontasse o defeito formal.

Portanto, a extinção prematura do processo, sem que tenha havido a intimação pessoal ou específica nos moldes do art. 321 do CPC, configura rigor excessivo que desatende aos princípios da eficácia e da economia processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de ser oportunizada a regularização da petição inicial, com saneamento do vício atinente à discriminação do débito.

Em tempo,
d
efiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)